Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711858-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO GALDINO ALVES EMBARGADO: MARIA FRANCISCA DAMASCENO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO GALDINO ALVES contra a decisão de ID 57272056, que não conheceu do agravo de instrumento. Em suas razões (ID 57719838), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória e omissa, uma vez que os documentos anexados aos autos não foram analisados; que há necessidade de dilação probatória no primeiro grau de jurisdição; que eventual determinação de produção de provas na apelação resultará em retrocesso do trâmite processual. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do recurso. Contrarrazões no ID 57951674. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, não há os vícios afirmados. A decisão embargada foi clara ao consignar que o não conhecimento decorreu da preclusão da decisão saneadora, bem como do não cabimento do agravo de instrumento em relação aos temas relativos à produção de prova. Cabe ressaltar que, ao contrário do que alega a parte embargante, se for, hipoteticamente, reconhecida a necessidade de produção de provas, por ocasião do julgamento de apelação interposta, a hipótese é de anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, e não de produção de prova diretamente no segundo grau. Portanto, subsistem, integralmente, os fundamentos que ensejaram a decisão embargada, inclusive aqueles que exteriorizam o não conhecimento parcial do agravo de instrumento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora